Tribunal: TJBA
Processo: 0098633-24.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0098633-24.2006.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BS ASSESSORIA IMOBILIARIA BOM SUCESSO LTDA - ME

Advogado(s): FRANCISCO DE ASSIS RIGAUD DE AMORIM

APELADO: NASSIM CATTAN e outros (2)

Advogado(s):JOSE FERNANDO MARQUES MUNIZ SANTOS, EDMILSON MACHADO DA SILVA FILHO, LAZARO LUIS BRITO DA ROCHA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM ACORDO JUDICIAL DESCUMPRIDO. SENTENÇA TERMINATIVA DE ARQUIVAMENTO FUNDADA EM SUPOSTA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. SUSPENSÃO DE PRAZOS POR ATOS NORMATIVOS JUDICIAIS. PRAZO RECURSAL OBSERVADO. PROVA DOCUMENTAL DE QUITAÇÃO CONSTANTE NOS AUTOS.
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de execução ajuizada pela empresa Apelante em 2006, com o objetivo de satisfazer crédito decorrente de acordo judicial descumprido.

2. Durante o curso do processo, foram realizadas diversas diligências e utilizadas ferramentas de localização patrimonial, tendo havido inclusive a reativação da execução após o inadimplemento do acordo.

3. O Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador determinou o arquivamento definitivo do feito, sob o fundamento de ausência de recolhimento de custas necessárias à realização de diligência via SISBAJUD.

4. A parte exequente interpôs recurso de apelação, sustentando error in procedendo por ter sido ignorada a existência de comprovante de recolhimento de custas.

5. Os Apelados apresentaram contrarrazões, com preliminar de intempestividade recursal e, no mérito, sustentando a higidez da sentença.

6. Foi determinada a intimação da Apelante para se manifestar sobre a alegada intempestividade, tendo esta reiterado a tempestividade do recurso, com base em atos normativos de suspensão de prazos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: a) saber se o recurso de apelação interposto pela exequente é tempestivo; b) saber se a sentença que determinou o arquivamento do feito executivo por ausência de recolhimento de custas deve ser anulada, diante da comprovação do seu recolhimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A contagem do prazo recursal observou corretamente as suspensões estabelecidas pelo Ato Conjunto n.º 006/2024 e pelo Decreto Judiciário nº 16/2024, sendo o recurso de apelação tempestivo, nos termos dos arts. 219, 224, § 2º, e 1.003, § 5º, do CPC.

9. No mérito, a sentença baseou-se em premissa fática equivocada, uma vez que os comprovantes de recolhimento das custas constam nos autos, conforme ID 77885244 e ID 77885246, bem como certidão do cartório atestando a inexistência de custas pendentes.

10. A extinção do processo fundada em fato inexistente caracteriza error in procedendo, o que impõe a anulação da sentença.

11. O art. 485, III e §1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte para suprir eventual omissão antes da extinção do processo, o que não se verificou no caso.

12. Jurisprudência convergente reforça a tese de que a extinção do processo por abandono pressupõe desídia efetivamente comprovada, não bastando equívoco do juízo quanto à existência de pagamento de custas.
13. Jurisprudência citada:

TJ-SP - Apelação Cível: 10138906220238260008, Rel. Júlio César Franco, j. 27/01/2025.

TJ-CE - Apelação Cível: 0009300-82.2019.8.06.0064, Rel. José Ricardo Vidal Patrocínio, j. 17/11/2023.

TJ-MG - Apelação Cível: 5000750-16.2023.8.13.0569, Rel. Gilson Soares Lemes, j. 10/04/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Rejeitada a preliminar de intempestividade e provido o recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:
É nula a sentença que determina o arquivamento do feito executivo sob o fundamento de ausência de recolhimento de custas, quando comprovado nos autos o devido pagamento, configurando error in procedendo e violação ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 219, 224, §2º; 485, III e §1º; 1.003, §5º

Jurisprudência relevante citada

TJ-SP - Apelação Cível: 10138906220238260008, Rel. Júlio César Franco, j. 27/01/2025

TJ-CE - Apelação Cível: 0009300-82.2019.8.06.0064, Rel. José Ricardo Vidal Patrocínio, j. 17/11/2023

TJ-MG - Apelação Cível: 5000750-16.2023.8.13.0569, Rel. Gilson Soares Lemes, j. 10/04/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0098633-24.2006.8.05.0001
em que figuram, como Apelante

B S ASSESSORIA IMOBILIÁRIA BOM SUCESSO LTDA – ME

e apelados

ALFA TREFILI LTDA, NASSIM CATTAN e NASSIM CATTAN JUNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DA
R PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto d
a
Relat
ora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora